Tribunal: CARF
Processo: 10680.724067/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724067/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.099 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA CRISTINA MALARD TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No
123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, relativos a revisão do benefício previdenciário, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724067/2011-46
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724067/2011-46

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/36):
Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 11
a 15), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 9.111,27, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial (R$ 54.969,51, com IRRF de R$0,00). Foram deduzidos os
honorários advocatícios pagos (R$ 17.396,22).
Cientificada do lançamento em 29/3/2011 (fl. 16), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 10), em 25/4/2011.
Afirma que, em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, devem ser
aplicadas as tabelas mensais das épocas a que se referem os rendimentos. Assim
feitos os cálculos, apura-se saldo de imposto a restituir. Pondera que os rendimentos
foram declarados como isentos, sendo indevidas as penalidades aplicadas (multa de
ofício e juros de mora). Ademais, uma vez que as parcelas devidas na ação judicial
foram apuradas em período superior a cinco anos, observado o prazo decadencial
previsto no art. 173 do CTN, não há imposto a ser apurado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DECADÊNCIA.
O lançamento efetuado dentro do prazo de cinco contados do fato gerador do IRPF
afasta a preliminar de decadência.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de 2009 sujeitam-se à
tributação na declaração de ajuste anual correspondente, devendo ser somados aos
demais rendimentos auferidos no período. PENALIDADES. PEDIDO DE DISPENSA.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades,
sendo vedado ao julgador administrativo dispensá-las na ausência de lei que assim
autorize.
Cientificada da decisão, em 22/04/2013 (fls. 40/41), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 25/04/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 42/45), insurgindo-se contra
a manutenção do lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724067/2011-46

deverá ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na apuração do imposto devido
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, em face da revisão de seu benefício
previdenciário e não pagos a tempo e modo. Alega, ainda o crédito tributário encontra-se
decaído, porquanto constituído após o prazo quinquenal previsto no art. 173 do CTN. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/52.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica - do regime
de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação judicial, no valor de R$ 54.969,51, já descontada despesa com honorários advocatícios,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, cuja tributação ocorreu
pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 34/36):
A contribuinte argumenta que recebeu rendimentos acumuladamente referentes a
período superior a cinco anos, de sorte que deveria ser observado o prazo decadencial
previsto no art. 173 do CTN, não sendo possível formalizar exigência relativa a todos
os valores recebidos.
Os valores foram percebidos no ano-calendário 2008. Aplicada a regra de tributação
prevista na Lei 7.713/1988, art. 12, vigente à época, os rendimentos recebidos
acumuladamente devem ser tributados no mês do recebimento ou crédito e sujeitam-se
ao ajuste anual correspondente. Portanto, inaceitável a preliminar de decadência
invocada, uma vez que o lançamento se efetivou antes de transcorrido o prazo de
cinco anos contados do fato gerador.
Em relação a rendimentos recebidos acumuladamente, o artigo 12 da Lei 7.713/1988,
dispôs que os mesmos são tributados no mês de seu recebimento ou crédito.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724067/2011-46

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos
do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entretanto, no exercício de sua
competência, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado por despacho do
Ministro de Estado da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União em 13/5/2009,
onde se recomendou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, com relação às ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
A referida recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN 1/2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais mencionadas.
A posição adotada pela PGFN embasou-se no reconhecimento da existência de
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
O Ato Declaratório até então vigente foi objeto de suspensão quando se emitiu o
Parecer PGFN/CRJ 2.331/2010, porque o Supremo Tribunal Federal, instado a se
pronunciar, alterou entendimento para reconhecer a repercussão geral nos recursos
extraordinários nos 614.406 e 614.232.
(...)
No caso em tela, a contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS, no ano-
calendário 2008. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei
7.713/1988, com a redação dada pela Lei 12.350/2010, e na Instrução Normativa
RFB 1.127/2011.
(...)
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, mantendo a exigência formalizada.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
De início, quanto a alegação da ocorrência do prazo decadencial para constituição
do crédito tributário, nada prover. Cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é
complexivo e compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano,
se aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do IRPF só se perfectibiliza tornando-se definitiva com a declaração de ajuste anual,
ao teor da legislação de regência.
Alia-se o fato de que houve apuração de IRRF na DAA/2008 (fls. 22/208), cuja
retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao ajuste
anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN, cujo entendimento, diga-se de passagem, também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724067/2011-46

150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2008, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2013. E,
certificando que a notificação de lançamento foi lavrada em 09/03/2011 (fls. 11), tendo sido
sendo dela regularmente notificado em 29/03/2011 (fls. 29), inclusive apresentando impugnação
regular em 27/04/2011 (fls. 2/10), não se operou a decadência, porquanto estava ainda em curso
o lustro legal e regulamentar para constituição do crédito tributário.
Quanto à omissão de rendimentos propriamente dita, emerge dos autos que os
rendimentos recebidos acumuladamente pela Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício
de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo restituídas as diferenças apuradas no período
suscitado na demanda judicial ajuizada.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2008 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes da revisão de
benefício previdenciário pagos pelo INSS e recebidos do Banco do Brasil S.A., com base na
DIRF apresentada – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, relativos a
revisão do benefício previdenciário, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724067/2011-46

Fl. 59
DF CARF MF
Original